Tribunal: TJSP
Processo: 0031856-11.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESTABILIZAÇÃO.
I. Caso em Exame
1.Conflito negativo de competência entre a Vara das Execuções Fiscais Municipais de São Paulo e a Vara Única da Comarca de Jarinu, nos autos da ação de execução fiscal, visando o pagamento dos débitos pendentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESTABILIZAÇÃO.
I. Caso em Exame
1.Conflito negativo de competência entre a Vara das Execuções Fiscais Municipais de São Paulo e a Vara Única da Comarca de Jarinu, nos autos da ação de execução fiscal, visando o pagamento dos débitos pendentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência territorial pode ser declinada após estabilização da demanda, pelo Juízo suscitante, que presidiu o processo por mais de seis anos, ou retornar ao Juízo suscitado, que declinou a competência de ofício.
III. Razões de Decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 33)
4. A jurisdição se perpetuou no Juízo da Vara das Execuções Fiscais Municipais de São Paulo, que presidiu o processo por longo período, estabilizando a competência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo Suscitante da Vara das Execuções Fiscais da Comarca de São Paulo.
Tese de julgamento: (i). A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício (ii). Perpetua-se a jurisdição em juízo que presidiu o processo por anos.
Legislação Citada:
CPC, arts. 781, 65, 46, §5o, 66, II e 43.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 33
TJSP, Conflito de competência cível 0012258-71.2025.8.26.0000, Rel. Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 15/05/2025; Conflito de competência cível 0007828-76.2025.8.26.0000, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 15/03/2025 e Conflito de competência cível 0011230-44.2020.8.26.0000, Rel. Issa Ahmed, Câmara Especial, j. 01/06/2020.